Tribunal: STF
Processo: STP 891
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E UNIÃO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA E À SAÚDE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VALOR INCAPAZ DE COMPROMETER O ORÇAMENTO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE FUTURO RESSARCIMENTO JUNTO À UNIÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Passo de Camaragibe/AL contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800655-88.2022.4.05.0000, que deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo para fixar o prazo de trinta dias para cumprimento da obrigação de fazer, mantendo os demais termos da decisão recorrida, que deferiu tutela de urgência para determinar que o ente municipal e a União disponibilizem assistência de home care à interessada, portadora de AVC/LPP SACRA. 



    Narra o Município autor ter sido demandado, em conjunto com a União, para o fornecimento de assistência de home care a particular, cujo custo mensal é de aproximadamente R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Relata que o juízo de primeira instância concedeu tutela de urgência, sendo que em sede de agravo de instrumento a tutela provisória foi mantida para que o Município requerente e a União fornecessem o tratamento requerido. Aduz que, a despeito de a União também figurar como ré, o ônus de cumprimento da obrigação de fazer recaiu unicamente para o requerente. Informa que, em 09/06/2022, a autora requereu bloqueio judicial na conta do ente municipal no valor de R$ 210.230,22 (duzentos e dez mil duzentos e trinta reais e vinte e dois centavos). 



    Sustenta que a decisão cuja suspensão se requer causa grave lesão à economia pública, “porque o custo do fornecimento do serviço de home care é deveras elevado para um município de pequeno porte, o que comprometeria as finanças públicas e todo o sistema de saúde municipal”, salientando que já vem sofrendo grandes impactos de ordem financeira com os desastres ocorridos em virtude das fortes chuvas, o que culminou na edição do Decreto nº 25/2022, o qual declara situação de emergência na municipalidade. Aponta que, no que se refere à assistência especializada de média e alta complexidade, registram-se estimativas de recursos previstos nas leis de diretrizes orçamentárias e orçamentária anual do ente municipal para o exercício financeiro de 2022 de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).



    Destaca que o tratamento pretendido é disciplinado pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, não sendo o Município requerente elegível para habilitação no cadastro dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), haja vista sua população estimada, no ano de 2021, de 15.270 pessoas, de modo que, segundo as regras de repartição de competências, a prestação de serviço de home care ficaria a cargo dos Estados e da União. Argumenta, ainda, que o fornecimento do serviço no caso encontra outro entrave na referida Portaria, uma vez que a norma estabelece serem inelegíveis para a Atenção Domiciliar os usuários que apresentarem necessidade de monitorização contínua ou necessidade de assistência contínua de enfermagem, como seria o caso da autora.



    Requer, por estes fundamentos, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão concessiva de tutela de urgência proferida nos autos do Processo nº 0811540-57.2021.4.05.8000 e mantida no Agravo de Instrumento nº 0800655-88.2022.4.05.0000, tão somente em relação ao Município requerente, “determinando, inclusive, que eventuais valores da edilidade bloqueados sejam desbloqueados”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve determinação ao ente público requerente, em conjunto com a União, de fornecimento de assistência de home care à interessada, portadora de AVC/LPP SACRA. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais entre os entes federativos, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista o valor da prestação de saúde, em que pese considerável, não se revelar excessivamente elevado proporcionalmente à capacidade econômica do Município de Passo de Camaragibe. Ademais, tal qual salientado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 855.178, Tema 793 da sistemática da repercussão geral, poderá o Município, em momento oportuno, buscar o ressarcimento pelos dispêndios que tiver efetuado junto aos outros entes da federação.



    A não excessividade do custo da prestação de saúde em tela proporcionalmente à capacidade econômica do Município autor, somada à eventual possibilidade de ressarcimento futuro dos custos suportados junto à União, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Dessa forma, nos estritos limites de cognição possíveis no âmbito do presente incidente, imperioso o indeferimento do pedido de suspensão, sem prejuízo de que, pelas vias adequadas, busque o Município o exato cumprimento do quanto decidido por esta Corte nos autos do RE 855.178, no sentido de obter eventual ressarcimento de valores junto ao Estado e à União.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente